Tribunal: STF
Processo: AI 331608
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍCIA
CIVIL. HORAS EXTRAS.
I - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário.
II - O acórdão, na questão, limita-se a interpretar normas
infraconstitucionais.
III - RE inadmitido. Agravo improvido.